Tribunal: TRF3
Processo: 5001168-66.2019.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1017/1327)

5001168-66.2019.4.03.6110

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001168-66.2019.4.03.6110

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDIR DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE - SP77176-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MIRELA DE OLIVEIRA - SP318056-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTE RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS. PPP. LAUDO PERICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 350/STF. TEMA 1.124/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC No 136/2025 . RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, a qual havia impugnado a sentença que reconheceu períodos de trabalho em condições especiais por exposição a ruído e a agentes químicos hidrocarbonetos (xileno, nafta e óleo parafínico), concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição a Valdir de Oliveira, com DIB em 30/06/2017.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a utilização de laudo pericial produzido apenas em juízo configura falta de interesse de agir, à luz do Tema 350 do STF; (ii) saber se o processo deve ser sobrestado aguardando o julgamento definitivo do Tema 1.124 do STJ; (iii) saber se os períodos de trabalho foram corretamente reconhecidos como especiais com base no PPP, no laudo pericial e na exposição habitual e permanente a agentes nocivos (ruído e hidrocarbonetos); e (iv) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros e os honorários advocatícios devem ser alterados.

III. Razões de decidir

Interesse processual – O fato de o laudo pericial ter sido produzido em juízo não afasta o interesse processual, pois a documentação central (PPP – id. 259989328 – pág. 35) já havia sido apresentada na esfera administrativa, sendo suficiente por si só para o reconhecimento do direito. O laudo serviu apenas subsidiariamente para suprir lacunas de aferição. Configurado o binômio necessidade e adequação, rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.

Sobrestamento – O mero ajuizamento de embargos de declaração contra o acórdão do Tema 1.124 do STJ não impõe, por si só, a suspensão dos processos relacionados, sendo incabível o sobrestamento na ausência de determinação expressa do tribunal superior.

Agente ruído – A especialidade dos períodos com exposição a ruído de 95,00 dB(A), 90 dB(A), 87,1 dB(A) e 86,4 dB(A) é comprovada pelo PPP, devidamente observados os limiares legais vigentes em cada período (Decretos nos 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 4.882/2003). Os intervalos sem medição específica no PPP são supridos por extensão da aferição, ante a continuidade funcional e a ausência de alteração nas condições laborais. A metodologia de aferição inadequada não invalida a medição, por ser o empregado hipossuficiente para impor ao empregador a forma de aferição acústica. Ruído igual ao limite legal autoriza o reconhecimento da especialidade.

Agentes químicos – A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos (xileno, nafta e óleo parafínico derivado do petróleo), comprovada pelo PPP e pelo laudo pericial, fundamenta o reconhecimento da especialidade mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, dada a natureza exemplificativa das normas regulamentadoras (Tema 534/STJ) e a atividade desenvolvida em empresa produtora de defensivos agrícolas. A exposição por múltiplas vias (respiratória, dérmica e digestiva) afasta a aplicabilidade do Tema 1.090 do STJ quanto à eficácia do EPI.

Termo inicial e honorários – O PPP apresentado na via administrativa era suficiente para o reconhecimento do direito, afastando a aplicação do Tema 1.124 do STJ e mantendo a DIB na data do requerimento administrativo (30/06/2017). A sucumbência do INSS autoriza a manutenção da condenação em honorários advocatícios fixados na sentença.

Quanto à atualização monetária, tratando-se de matéria de ordem pública nos termos do Tema 1170 do STJ, impõe-se o ajuste de ofício para esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial produzido em juízo, quando utilizado subsidiariamente para suprir lacunas em documentação administrativa já suficiente (PPP), não configura falta de interesse de agir e não afasta a fixação da DIB na data do requerimento administrativo. 2. A exposição habitual e permanente a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos, comprovada por PPP e laudo pericial, autoriza o reconhecimento da especialidade mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, dada a natureza exemplificativa das normas regulamentadoras. 3. A exposição a agentes químicos nocivos por múltiplas vias afasta a incidência do Tema 1.090 do STJ quanto à eficácia do EPI. 4. Quanto à atualização monetária, tratando-se de matéria de ordem pública nos termos do Tema 1170 do STJ, impõe-se o ajuste de ofício para esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, 58 e 103 da Lei no 8.213/1991; arts. 70 e 68, § 4o, do Decreto no 3.048/1999; art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC; art. 201, § 7o, I, da CF/1988 (redação da EC no 20/1998); art. 3o da EC no 113/2021 (alterado pela EC no 136/2025).

Jurisprudência relevante citada: Tema 534/STJ; Tema 555/STF; Tema 694/STJ; Tema 1.083/STJ; Tema 1.090/STJ; Tema 1.124/STJ; Tema 350/STF; STJ – AREsp no 1981319/SP (Min. Herman Benjamin, DJ 01/02/2022); STJ, AgInt no AREsp 1204070/MG (Min. Francisco Falcão, j. 08.05.2018); TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5002888-87.2022.4.03.6102; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv no 0001652-31.2012.4.03.6105; Súmula no 111 do STJ; Súmula no 198 do TFR; Súmula no 49 da TNU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001168-66.2019.4.03.6110

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE - SP77176-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MIRELA DE OLIVEIRA - SP318056-A

APELADO: VALDIR DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 19/03/2019, na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos trabalhados sob condições especiais.

O Juiz da 1a Vara Federal de Sorocaba acolheu parcialmente os pedidos da parte autora em sentença proferida em 18/03/2022, condenando o INSS: a reconhecer e averbar os períodos especiais de 01/01/1995 a 30/10/1995, 02/11/1996 a 20/08/1997, 22/08/1998 a 01/12/2000, 01/01/2002 a 31/12/2004, 09/12/2006 a 01/06/2008, 02/06/2008 a 29/06/2009, 01/09/2010 a 30/06/2017 e 01/07/2017 a 12/11/2019; a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado desde a data da entrada do requerimento administrativo (DER), em 30/06/2017; e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo NEGADO PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

A autarquia interpõe agravo interno sustentando: (i) a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial sem comprovação técnica da exposição a agente nocivo nos períodos específicos em que o PPP e o laudo técnico não indicariam fatores de risco; (ii) a falta de interesse processual da parte autora, em razão de o reconhecimento do tempo especial estar baseado em laudo pericial não apresentado na esfera administrativa, com fundamento no Tema 350 do STF (RE 631.240/MG) e no Tema 660 do STJ; (iii) a necessidade de sobrestamento do processo até a definitiva solução do Tema 1.124 do STJ; e (iv) subsidiariamente, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da juntada do laudo pericial ou na data da citação, bem como a isenção do INSS do pagamento de honorários advocatícios.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a sentença que reconheceu os períodos especiais e concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição a Valdir de Oliveira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

DO INTERESSE PROCESSUAL

O INSS suscita falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o laudo pericial foi produzido apenas em juízo e não submetido à análise administrativa, invocando o Tema 350 do STF. Contudo, a alegação não prospera: o PPP (id. 259989328 – pág. 35), documento primário da prova do tempo especial, já havia sido apresentado na esfera administrativa, sendo suficiente, por si só, para o reconhecimento do direito. O laudo pericial serviu apenas subsidiariamente para suprir lacunas pontuais de aferição. Configurado o binômio necessidade e adequação, rejeito a preliminar.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO

O mero ajuizamento de embargos de declaração contra o acórdão que julgou o Tema 1.124 do STJ não impõe, por si só, a suspensão dos processos a ele relacionados, sendo tal medida cabível apenas na hipótese de nova afetação ou de determinação expressa do tribunal superior, o que não se verifica no caso concreto. Indefiro, portanto, o pedido de sobrestamento.

DA HIPÓTESE DOS AUTOS

Com efeito, a decisão agravada enfrentou de forma clara e conclusiva a matéria ora impugnada — abrangendo o interesse processual, o termo inicial dos efeitos financeiros, a validade do laudo pericial, a especialidade de cada período impugnado, os agentes nocivos (ruído e hidrocarbonetos), o uso de EPIs e o direito ao benefício —, conforme se observa do seguinte trecho:

"Em primeiro lugar, cumpre salientar que o laudo pericial configura-se como elemento de elevado valor probatório, apto a suprir eventuais lacunas ou omissões identificadas na documentação elaborada pelos próprios empregadores.

Preliminarmente esclarecido esse ponto, cabe registrar que o laudo produzido nos autos observou as especificações indispensáveis quanto à realização de diligências técnicas, à metodologia empregada e à correta identificação dos agentes nocivos presentes nos distintos períodos e ambientes de trabalho, atendendo, destarte, aos requisitos técnicos e legais necessários para sua validade e eficácia probatória.

Registre-se, outrossim, que, ainda que não seja contemporâneo ao período laborado, o laudo não se invalida per se, uma vez que a evolução tecnológica pode atenuar as condições então vigentes no ambiente de trabalho, conforme entendimento desta Corte (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv – Apelação Cível no 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal Louise Vilela Leite Filgueiras, julgado em 09/05/2024, DJEN DATA: 13/05/2024).

No entanto, em relação ao agente ruído, o próprio perito informou a ocorrência de 'mudanças evolutivas no processo durante o período de labor do requerente na empresa, o qual pode reduzir consideravelmente o ruído ambiental'.

Diante dessa ressalva, para fins de apuração da nocividade sonora, serão consideradas, primariamente, as medições constantes nos PPPs e, apenas subsidiariamente, para os intervalos omissos, os dados aferidos no laudo pericial.

(...)

Considerando a controvérsia existente quanto a especialidade dos períodos citados, passa-se ao exame individualizado de cada interregno:

Período: 01/01/1995 a 30/10/1995 e 02/11/1996 a 20/08/1997

Função: Formulador ““C”eOperador de Misturadeira JR

Empresa: Arysta LifeScience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S/A

Prova: PPP (id. 259989328 - Pág. 35), Laudo pericial (id. 259989440)

Análise: O PPP atesta que, no período em análise, o autor permaneceu exposto a ruído de 95,00 dB(A), nível superior ao limite de tolerância admitido tanto pelos Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 quanto pelo Decreto no 2.172/1997.

O formulário, no entanto, não apresenta medições específicas para o intervalo de 02/11/1996 a 20/08/1997. Verifica-se, contudo, que, durante esse interregno, o segurado manteve-se no exercício da mesma atividade – “Operador de Misturadeira JR” (01/06/1996 a 30/07/1998) –, sem indícios de alteração em suas condições laborais. Diante dessa continuidade funcional e ambiental, mostra-se razoável estender a aferição de ruído de 95,00 dB(A) a todo o referido período.

Sem prejuízo, conforme precedentes desta Colenda 9a Turma, a inobservância quanto à metodologia adequada para aferição do agente ruído não invalida, por si só, a medição em decibéis constante no documento, ainda que realizada por técnica inadequada. Isso porque o empregado é parte vulnerável na relação de trabalho, sendo hipossuficiente para impor ao empregador a forma de aferição acústica do ambiente laboral. Ademais, a exposição nociva ao ruído não é descaracterizada pelo uso de EPI, conforme Tema 555 do STF.

Conclusão: Especialidade comprovada.

Período: 22/08/1998 a 01/12/2000

Função: Operador de Misturadeira PLe Operador de Produção

Empresa: Arysta LifeScience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S/A

Prova: PPP (id. 259989328 - Pág. 35), Laudo pericial (id. 259989440)

Análise: O PPP atesta que, nos períodos de 01/11/1998 a 01/11/1999 e de 01/12/1999 a 01/12/2000, o autor permaneceu exposto a ruído de 90 dB(A), patamar equivalente ao limite de tolerância admitido pelo Decreto no 2.172/1997.

Para tanto, adoto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a exposição a ruído em nível equivalente ao limiar legal autoriza o enquadramento do período como tempo especial. Impõe-se tal conclusão para afastar excessivo rigor formal que levaria a negar a especialidade ao segurado exposto a ruído em patamar de igualdade, uma vez que não há viabilidade técnica para se afirmar que tal exposição seja menos prejudicial à saúde do trabalhador (STJ – AREsp: 1981319 SP 2021/0284669-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 01/02/2022).

O formulário não apresenta medições específicas para o intervalo de 22/08/1998 a 31/10/1998 e de 02/11/1999 a 30/11/1999. Verifica-se, contudo, que, durante esse interregno, o segurado manteve-se no exercício da mesma atividade – “Operador de Misturadeira PL” (01/08/1998 a 30/11/1999) –, sem indícios de alteração em suas condições laborais. Diante dessa continuidade funcional e ambiental, mostra-se razoável estender a aferição de ruído de 90 dB(A) a todo o referido período.

Conclusão: Especialidade comprovada.

Período: 01/01/2002 a 31/12/2004

Função: Operador de Produção

Empresa: Arysta LifeScience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S/A

Prova: PPP (id. 259989328 - Pág. 35), Laudo pericial (id. 259989440)

Análise: O PPP atesta que no período de 01/01/2002 a 01/01/2003 e de 31/01/2003 a 31/01/2004 o autor permaneceu exposto a nível ruído de 85 dB(A). Tal medição é inferior ao limite de tolerância de 90 dB(A), vigente até 18/11/2003, nos termos do Decreto 2.172/1997. Contudo, o valor permite o enquadramento nos termos do Decreto 4.882/2003, para o período a partir de 19/11/2003, eis que, com a referida alteração legislativa, o limite legal para o ruído passou a 85 dB(A).

Para tanto, adoto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a exposição a ruído em nível equivalente ao limiar legal autoriza o enquadramento do período como tempo especial (STJ – AREsp: 1981319 SP 2021/0284669-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 01/02/2022).

No mais, o PPP atesta exposição a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos (xileno) no exercício da atividade. Tendo em vista que a empresa atua na produção de defensivos agrícolas e que o autor exercia a função de operador de produção, infere-se a existência de exposição habitual e permanente a esses agentes nocivos.

Nesse sentido, cumpre salientar que a exposição a agentes químicos se dá por múltiplas vias: respiratória (inalação), dérmica (absorção cutânea) e, não raro, digestiva (contaminação acidental). Desse modo, na prática, mostra-se extremamente difícil comprovar que um EPI (máscaras, luvas ou vestimentas) seja totalmente eficaz contra a exposição química por todas essas vias, de forma ininterrupta e ao longo de prolongados períodos laborais. O PPP pode atestar o fornecimento do equipamento, mas não a eliminação integral do risco químico crônico. Por consequência, não se aplica ao caso o entendimento do Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, cumpre salientar que o formulário não apresenta medições específicas para o intervalo de 02/01/2003 a 30/01/2003. Verifica-se, contudo, que, durante esse interregno, o segurado manteve-se no exercício da mesma atividade – “Operador de Produção” (01/01/2002 a 30/06/2005) –, sem indícios de alteração em suas condições laborais. Diante dessa continuidade funcional e ambiental, mostra-se razoável estender a aferição de ruído de 85 dB(A) e da exposição a xileno a todo o referido período.

Conclusão: Especialidade comprovada.

Período: 09/12/2006 a 01/06/2008

Função: Operador de Produção II

Empresa: Arysta LifeScience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S/A

Prova: PPP (id. 259989328 - Pág. 35), Laudo pericial (id. 259989440)

Análise: O PPP atesta que no período imediatamente anterior ao analisado (08/12/2005 a 08/12/2006), no qual o autor já exercia atividade de Operador de Produção II, o nível do ruído apurado correspondia a 83,7 dB(A), abaixo do limiar legalmente admitido.

Contudo, o PPP informa exposição a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos (xileno e nafta) no exercício da atividade. Tendo em vista que a empresa atua na produção de defensivos agrícolas e que o autor exercia a função de operador de produção, infere-se a existência de exposição habitual e permanente a esses agentes nocivos.

Nesse sentido, cumpre salientar que a exposição a agentes químicos se dá por múltiplas vias: respiratória (inalação), dérmica (absorção cutânea) e, não raro, digestiva (contaminação acidental).

Desse modo, na prática, mostra-se extremamente difícil comprovar que um EPI (máscaras, luvas ou vestimentas) seja totalmente eficaz contra a exposição química por todas essas vias, de forma ininterrupta e ao longo de prolongados períodos laborais. O PPP pode atestar o fornecimento do equipamento, mas não a eliminação integral do risco químico crônico. Por consequência, não se aplica ao caso o entendimento do Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça.

Conclusão: Especialidade comprovada.

Período: 02/06/2008 a 29/06/2009, 01/09/2010 a 30/06/2017 e 01/07/2017 a 12/11/2019

Função: Operador de Produção II

Empresa: Arysta LifeScience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S/A

Prova: PPP (id. 259989328 - Pág. 35), Laudo pericial (id. 259989440)

Análise: O PPP atesta que, nos períodos de 02/06/2008 a 30/08/2010 e de 01/09/2010 a 14/06/2017, o autor permaneceu exposto a ruído de 87,1 dB(A) e 86,4 dB(A), respectivamente. Ambas as medições situam-se acima do limite de tolerância de 85 dB(A) estabelecido pelo Decreto no 4.882/2003.

Quanto aos intervalos de 15/06/2017 a 12/11/2019, verifica-se que são posteriores à emissão do PPP. Conjugando essa circunstância à observação do perito de que a empresa passou por mudança de layout apta a reduzir significativamente a exposição ao ruído, adota-se a medição de 80 dB(A) apurada no laudo pericial, valor inferior ao limite de tolerância legal, o que afasta a caracterização de atividade especial para esses períodos.

No entanto, em relação aos agentes químicos, o laudo pericial atesta exposição a compostos da classe dos hidrocarbonetos – tais como nafta, óleo parafínico derivado do petróleo e congêneres – durante o exercício da atividade. Tendo em vista que a empresa atua na produção de defensivos agrícolas e que o autor exercia a função de operador de produção, infere-se a existência de exposição habitual e permanente a esses agentes nocivos.

Conclusão: Especialidade comprovada.

Em suma, o conjunto probatório permite concluir pelo reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/01/1995 a 31/10/1995, 02/11/1996 a 20/08/1997, 22/08/1998 a 01/12/2000, 01/01/2002 a 31/12/2004, 09/12/2006 a 01/06/2008, 02/06/2008 a 29/06/2009, 01/09/2010 a 30/06/2017 e 01/07/2017 a 12/11/2019.

Também cumpre salientar que os períodos de 12/06/1989 a 31/12/1994, 01/11/1995 a 01/11/1996, 21/08/1997 a 21/08/1998, 02/12/2000 a 01/12/2001 e 30/06/2009 a 30/06/2010 foram computados como tempo especial pelo próprio INSS no âmbito do processo administrativo (id. 259989328 – pág. 43).

(...)

No caso em exame, verifica-se que a parte autora em 30/06/2017 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I – redação EC 20, pois: (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 42 anos, 4 meses e 13 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 386 meses, para o mínimo de 180 meses.

(...)

Contudo, no caso em exame cumpre salientar que, a despeito da apresentação de documentos novos em juízo (Laudo pericial), a documentação já existente no processo administrativo original, notadamente o PPP (id. 259989328 – pág. 35), por si só, seria suficiente para levar ao reconhecimento do direito ao benefício pretendido pelo autor. Desse modo, afasta-se a aplicação do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça."

Desse modo, entendo desnecessária nova fundamentação, adotando integralmente os fundamentos da decisão agravada como razões de decidir, os quais permanecem hígidos.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto à pretensão do INSS de ser isentado do pagamento de honorários advocatícios, a alegação não prospera. O interesse processual da parte autora restou configurado, como fundamentado, e o INSS é sucumbente na demanda. Ficam mantidos os honorários fixados na sentença, em 10% sobre o valor da condenação.

DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO

Considerando que o STJ fixou o entendimento de que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser retificada de ofício pelo Julgador (Tema 1170 daquela C. Corte), de ofício, realizo os seguintes apontamentos:

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, esclarecendo, contudo, que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTE RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS. PPP. LAUDO PERICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 350/STF. TEMA 1.124/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC No 136/2025 . RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, a qual havia impugnado a sentença que reconheceu períodos de trabalho em condições especiais por exposição a ruído e a agentes químicos hidrocarbonetos (xileno, nafta e óleo parafínico), concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição a Valdir de Oliveira, com DIB em 30/06/2017.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a utilização de laudo pericial produzido apenas em juízo configura falta de interesse de agir, à luz do Tema 350 do STF; (ii) saber se o processo deve ser sobrestado aguardando o julgamento definitivo do Tema 1.124 do STJ; (iii) saber se os períodos de trabalho foram corretamente reconhecidos como especiais com base no PPP, no laudo pericial e na exposição habitual e permanente a agentes nocivos (ruído e hidrocarbonetos); e (iv) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros e os honorários advocatícios devem ser alterados.

III. Razões de decidir

Interesse processual – O fato de o laudo pericial ter sido produzido em juízo não afasta o interesse processual, pois a documentação central (PPP – id. 259989328 – pág. 35) já havia sido apresentada na esfera administrativa, sendo suficiente por si só para o reconhecimento do direito. O laudo serviu apenas subsidiariamente para suprir lacunas de aferição. Configurado o binômio necessidade e adequação, rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.

Sobrestamento – O mero ajuizamento de embargos de declaração contra o acórdão do Tema 1.124 do STJ não impõe, por si só, a suspensão dos processos relacionados, sendo incabível o sobrestamento na ausência de determinação expressa do tribunal superior.

Agente ruído – A especialidade dos períodos com exposição a ruído de 95,00 dB(A), 90 dB(A), 87,1 dB(A) e 86,4 dB(A) é comprovada pelo PPP, devidamente observados os limiares legais vigentes em cada período (Decretos nos 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 4.882/2003). Os intervalos sem medição específica no PPP são supridos por extensão da aferição, ante a continuidade funcional e a ausência de alteração nas condições laborais. A metodologia de aferição inadequada não invalida a medição, por ser o empregado hipossuficiente para impor ao empregador a forma de aferição acústica. Ruído igual ao limite legal autoriza o reconhecimento da especialidade.

Agentes químicos – A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos (xileno, nafta e óleo parafínico derivado do petróleo), comprovada pelo PPP e pelo laudo pericial, fundamenta o reconhecimento da especialidade mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, dada a natureza exemplificativa das normas regulamentadoras (Tema 534/STJ) e a atividade desenvolvida em empresa produtora de defensivos agrícolas. A exposição por múltiplas vias (respiratória, dérmica e digestiva) afasta a aplicabilidade do Tema 1.090 do STJ quanto à eficácia do EPI.

Termo inicial e honorários – O PPP apresentado na via administrativa era suficiente para o reconhecimento do direito, afastando a aplicação do Tema 1.124 do STJ e mantendo a DIB na data do requerimento administrativo (30/06/2017). A sucumbência do INSS autoriza a manutenção da condenação em honorários advocatícios fixados na sentença.

Quanto à atualização monetária, tratando-se de matéria de ordem pública nos termos do Tema 1170 do STJ, impõe-se o ajuste de ofício para esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial produzido em juízo, quando utilizado subsidiariamente para suprir lacunas em documentação administrativa já suficiente (PPP), não configura falta de interesse de agir e não afasta a fixação da DIB na data do requerimento administrativo. 2. A exposição habitual e permanente a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos, comprovada por PPP e laudo pericial, autoriza o reconhecimento da especialidade mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, dada a natureza exemplificativa das normas regulamentadoras. 3. A exposição a agentes químicos nocivos por múltiplas vias afasta a incidência do Tema 1.090 do STJ quanto à eficácia do EPI. 4. Quanto à atualização monetária, tratando-se de matéria de ordem pública nos termos do Tema 1170 do STJ, impõe-se o ajuste de ofício para esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, 58 e 103 da Lei no 8.213/1991; arts. 70 e 68, § 4o, do Decreto no 3.048/1999; art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC; art. 201, § 7o, I, da CF/1988 (redação da EC no 20/1998); art. 3o da EC no 113/2021 (alterado pela EC no 136/2025).

Jurisprudência relevante citada: Tema 534/STJ; Tema 555/STF; Tema 694/STJ; Tema 1.083/STJ; Tema 1.090/STJ; Tema 1.124/STJ; Tema 350/STF; STJ – AREsp no 1981319/SP (Min. Herman Benjamin, DJ 01/02/2022); STJ, AgInt no AREsp 1204070/MG (Min. Francisco Falcão, j. 08.05.2018); TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5002888-87.2022.4.03.6102; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv no 0001652-31.2012.4.03.6105; Súmula no 111 do STJ; Súmula no 198 do TFR; Súmula no 49 da TNU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, esclarecendo, contudo, que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão